Tribunal: TJDFT
Processo: 0711560-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711560-59.2019.8.07.0001 RECORRENTE: PLÁSTICA PRIME CLÍNICA MÉDICA LTDA RECORRIDA: CHRISTIANNE DA COSTA MARQUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CIRURGIA PLÁSTICA. LIPOASPIRAÇÃO. COLOCAÇÃO DE DRENO. RETIRADA INCOMPLETA. OBJETO ESQUECIDO NO CORPO. ERRO MÉDICO. PROVA PERICIAL. NEXO DE CAUSALIDADE. CONDUTA CULPOSA DO MÉDICO. EXISTÊNCIA. REPARAÇÃO MATERIAL DEVIDA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. 1 – A relação jurídica mantida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, de modo que a responsabilização do médico pelo dano experimentado pelo consumidor exige demonstração do defeito do serviço, do dano, do nexo de causalidade entre os dois e de sua conduta culposa, ao passo que a responsabilização do hospital exigirá a demonstração do defeito do serviço, do dano e do nexo de causalidade, sendo desnecessária a apuração de culpa. 2 – O Laudo Pericial, confeccionado mediante observância de todas as normas técnicas aplicáveis, foi claro e conclusivo no sentido de que houve a má retirada do dreno colocado após o procedimento cirúrgico, o que pode ter desencadeado a infecção, restando demostrado o nexo causal necessário para a responsabilização do médico e do hospital. 3 – Ainda que a obrigação do médico decorrente do contrato de cirurgia estética seja de resultado, a responsabilidade é subjetiva. Assim, demonstrada pela prova pericial a existência de erro médico, pois o profissional adotou conduta desidiosa ao não conferir se o procedimento de retirada do dreno havia sido realizado a contento, impõe-se sua responsabilização pelos danos materiais sofridos pela paciente. 4 – Os sofrimentos físico, emocional e psicológico gerados com a dor da infecção e da necessidade de permanecer internada por mais de 20 dias, com risco de óbito, sobretudo quando se constata que os fatos foram resultantes de negligência médica, são suficientes para causar danos aos direitos da personalidade da autora, sendo cabível a responsabilização por danos morais. 5. Em relação ao valor arbitrado a título de danos morais, há de se atentar para a extensão da dor, do sentimento, das marcas deixadas pelo evento danoso, e ainda as condições sociais e econômicas das partes envolvidas. Não pode ser fonte de enriquecimento sem causa da vítima e nem de empobrecimento do devedor. Em suma, deve ser cumprida a normativa que trata da efetiva extensão do dano, por inteligência do art. 944 do Código Civil: "A indenização mede-se pela extensão do dano." 6. Apelações conhecidas e parcialmente providas. A recorrente alega violação aos artigos 186, 884, 927, e 944, todos do Código Civil, e 292, inciso V, do Código de Processo Civil, sustentando ausência de nexo causal entre a sua conduta e os danos sofridos pela contraparte; que não houve prova dos alegados danos materiais; e excesso no valor fixado a título de indenização por danos morais. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, quanto à apontada violação aos artigos 186, 884, 927, e 944, todos do CC, e 292, inciso V, do CPC, embora a recorrente tenha demonstrado a existência de relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, conforme disposto no parágrafo 2o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação introduzida pela EC 125, de 14 de julho de 2022. Com efeito, infirmar os fundamentos do acordão, seja quanto à caracterização dos danos materiais, seja quanto à comprovação do nexo de causalidade e da proporcionalidade do valor indenizatório fixado, é providência que demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012